Tribunal: TJPA
Processo: 0818827-93.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818827-93.2022.8.14.0000

PACIENTE: RAILSON DE JESUS MORAES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0818827-93.2022.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM:

0005530-98.2019.8.14.0051

HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE: RAMON BARBOSA DA CRUZ, OAB/PA N. 21.714

PACIENTE: RAILSON DE JESUS MORAES

IMPETRADO(A): JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA DESARRAZOADA DELONGA NO ENCERRAMENTO DO FEITO. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO CONDIZENTE COM AS PECULIARIDADES DO CASO. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DENEGAR a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0818827-93.2022.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM:

0005530-98.2019.8.14.0051

HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE: RAMON BARBOSA DA CRUZ, OAB/PA N. 21.714

PACIENTE: RAILSON DE JESUS MORAES

IMPETRADO(A): JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Tra
ta-se de ordem de
habeas corpus
impetrada pelo advogado
Ramon Barbosa da Cruz
em favor de
RAILSON DE JESUS MORAES
, visando combater ato emanado do Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente em decisão proferida nos autos do processo n. 0005530-98.2019.8.14.0051.

O impetrante alegou, basicamente, que o decreto de prisão preventiva emanado da autoridade coatora vige por mais 03 (três) anos sem que o processo criminal pelo qual responde o paciente na condição de réu tenha se encerrado, o que configuraria, em tese, excesso de prazo para formação de culpa e, por conseguinte, constrangimento ilegal à liberdade de locomoção a ser sanado por meio da presente impetração.

Requereu, então, a concessão da ordem, liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente e ordenada sua imediata soltura por meio da expedição de alvará e, no mérito, a ratificação do pedido liminar em razão do constrangimento ilegal causado pelo alegado excesso de prazo da custódia cautelar.

Juntou documentos.

Decisão proferida pela Desa. Kedima Pacífico Lyra reconhecendo hipótese de prevenção desta relatora (id 11864999).

Decisão indeferindo o pedido liminar (id12014478 - Pág. 1 – 3).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id 12058088 - Pág. 1 – 4).

Parecer exarado pelo Ministério Público, no qual opinou pela denegação da ordem (id 12184687 - Pág. 1 – 4).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

Analisando os autos, não vislumbro a hipótese de constrangimento ilegal suscitada pelo impetrante.

De início, observo que a impetração não trouxe elementos de prova aptos a demonstrar o alegado excesso de prazo, o que, no mínimo, exigiria a juntada de cópia dos autos do processo principal, afinal, a aferição da demora excessiva para o julgamento da causa somente seria possível mediante um exame pleno de todos os atos processuais praticados durante a tramitação.

Por outro lado, verifico que essa deficiência da instrução da inicial, de certa forma, foi suprida pelas informações fornecidas pela autoridade coatora, a qual detalhou a cronologia dos fatos e atos processuais ocorridos, de onde se extrai a conclusão que o tramite da ação penal instaurada contra o paciente é regular, com intercorrências dentro do padrão de normalidade de um processo criminal que visa apurar o cometimento de um delito contra a vida.

Quer dizer, a despeito da longa tramitação do processo originário, não é flagrantemente desproporcional o período de aprisionamento cautelar do paciente. Os dados constantes dos autos não apontam para uma desídia evidente e injustificada do Juízo
a quo
na condução do feito a ensejar a intervenção deste Tribunal, ao menos por ora.

A somar, registro que, segundo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no julgamento da causa deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto
[1]
.

Portanto, não restando evidenciada manifesto excesso de prazo no julgamento do feito originário, a denegação da ordem é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço e denego a ordem de
habeas corpus
, mantendo a decisão proferida pelo Juízo de origem em todos os seus termos.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA DESARRAZOADA DELONGA NO ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO CONDIZENTE COM AS PECULIARIDADES DO CASO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1
. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no julgamento do recurso de apelação deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto.
2. Na hipótese, a conjuntura do caso concreto não permitiu o encerramento abreviado do feito, dadas as peculiaridades do caso, visto que, consoante apontado pelo Juízo de primeira instância, ?o acusado foi apreendido há pouco tempo [...], em razão de ter sido decretada sua prisão preventiva por encontrar-se foragido?. 3. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "[a] condição de foragido do agravante afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. Precedentes" (AgRg no HC n. 737.815/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022). 4. Agravo regimental não provido (STJ - AgRg no RHC: 166484 AL 2022/0185451-7, Data de Julgamento: 16/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2022)

Belém, 17/03/2023